Tribunal: TJDFT
Processo: 0733785-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo em execução penal. Descumprimento de ordem legítima. Autoria e materialidade comprovadas. Configuração de falta grave. Desclassificação para falta média. Impossibilidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal que homologou falta grave e decretou a perda de 1/6 (um sexto) de dias remidos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a possibilidade de desclassificação da falta grave para falta média.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade da falta grave estão suficientemente comprovadas pelos relatos de policial penal e pelo próprio depoimento do apenado, que admitiu não ter cumprido a ordem de manter silêncio e entrar em procedimento de segurança.
4. A alegação defensiva de tratamento desigual, em comparação a outro interno, não se sustenta, pois nos autos correlatos restou igualmente reconhecida a prática de falta grave.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o descumprimento de ordem de agente penitenciário caracteriza falta grave.
6. Inviável a desclassificação para falta média se a conduta do apenado representa risco à ordem e à segurança do estabelecimento prisional.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A recusa deliberada do apenado em cumprir ordem legítima de servidor público, em ambiente prisional, configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, da LEP.”
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, II e V; 50, VI; Lei Distrital no 5.969/2017, art. 111, I e XII.